Tribunal: STJ
Processo: 1000406-71.2017.8.26.0660
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956058 - SP (2025/0205824-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLAUDIANO MARCOS DIOGO
AGRAVANTE
: WALDEMAR DIOGO
ADVOGADOS
: DAVID DE CASTRO - SP360170
GLEISON APARECIDO VERNILLO - SP356390
AGRAVADO
: ERIC BRENO SENHORINI SALUCESTTI
AGRAVADO
: GILMAR SALUCESTTI
AGRAVADO
: GILMAR SALUCESTTI MECANICA
AGRAVADO
: LEANDRO FARIA TAVARES
ADVOGADO
: ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP225595
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
ausência de demonstração de violação dos arts. 186 e 927 do CC e 373,
§ 1o, do CPC, na incidência da Súmula n. 7 do STJ e na não
demonstração da divergência jurisprudencial nos moldes exigidos pela
legislação processual civil de regência.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os fundamentos relacionados à aplicação da Súmula n. 7 do STJ e à não
demonstração da divergência jurisprudencial nos moldes exigidos pela
legislação processual civil de regência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51400208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9f1c9fe4-5534-429f-a7ae-ebb8947e9cc4

4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6.
Os
agravantes
não
impugnaram
especificamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivo relevante citado:
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540
Jurisprudência relevante citada:
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
5/9/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9f1c9fe4-5534-429f-a7ae-ebb8947e9cc4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956058 - SP (2025/0205824-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLAUDIANO MARCOS DIOGO
AGRAVANTE
: WALDEMAR DIOGO
ADVOGADOS
: DAVID DE CASTRO - SP360170
GLEISON APARECIDO VERNILLO - SP356390
AGRAVADO
: ERIC BRENO SENHORINI SALUCESTTI
AGRAVADO
: GILMAR SALUCESTTI
AGRAVADO
: GILMAR SALUCESTTI MECANICA
AGRAVADO
: LEANDRO FARIA TAVARES
ADVOGADO
: ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP225595
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
ausência de demonstração de violação dos arts. 186 e 927 do CC e 373,
§ 1o, do CPC, na incidência da Súmula n. 7 do STJ e na não
demonstração da divergência jurisprudencial nos moldes exigidos pela
legislação processual civil de regência.
Documento eletrônico VDA50320700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:54
Código de Controle do Documento: 3a6f8b54-e2c0-4cef-8201-60dc5f17adfd

3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os fundamentos relacionados à aplicação da Súmula n. 7 do STJ e à não
demonstração da divergência jurisprudencial nos moldes exigidos pela
legislação processual civil de regência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6.
Os
agravantes
não
impugnaram
especificamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivo relevante citado:
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540
Jurisprudência relevante citada:
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
5/9/2022
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50320700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:54
Código de Controle do Documento: 3a6f8b54-e2c0-4cef-8201-60dc5f17adfd

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
Os agravantes, reiterando as matérias apresentadas no recurso especial,
apontam a violação dos arts. 186 e 927 do CC e 373, § 1o, do CPC.
Defendem a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e o
prequestionamento da matéria discutida.
Requerem, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o
agravo julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 641-642, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de indenização por dano moral e
material, cujo valor da causa foi fixado em R$ 130.000,00.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
Consta da decisão de fls. 623-624 que os ora agravantes, no agravo em
recurso especial, não refutaram adequadamente todos os fundamentos da decisão
então agravada.
Documento eletrônico VDA50320700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:54
Código de Controle do Documento: 3a6f8b54-e2c0-4cef-8201-60dc5f17adfd

A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos a
ausência de demonstração de violação dos arts. 186 e 927 do CC e 373, § 1o, do
CPC, a incidência da Súmula n. 7 do STJ e a não demonstração da divergência
jurisprudencial nos moldes exigidos pela legislação processual civil de regência.
Entretanto, os agravantes, no agravo em recurso especial, deixaram de
impugnar especificamente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ e a não
demonstração da divergência jurisprudencial nos moldes exigidos pela legislação
processual civil de regência.
Neste agravo interno, restringem-se a reiterar a matéria veiculada no
recurso especial, defendendo a violação dos arts. 186 e 927 do CC e 373, § 1o, do
CPC e a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Em momento algum contestam o fundamento da decisão, a saber, a não
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não conhecera
do recurso especial (Súmula n. 182 do STJ).
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Documento eletrônico VDA50320700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:54
Código de Controle do Documento: 3a6f8b54-e2c0-4cef-8201-60dc5f17adfd

Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
.
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
5/9/2022
de 12/9/2022, destaquei.)

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50320700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:54
Código de Controle do Documento: 3a6f8b54-e2c0-4cef-8201-60dc5f17adfd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.956.058 / SP
Número Registro: 2025/0205824-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004067120178260660
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIANO MARCOS DIOGO
AGRAVANTE : WALDEMAR DIOGO
ADVOGADOS : DAVID DE CASTRO - SP360170
GLEISON APARECIDO VERNILLO - SP356390
AGRAVADO
: GILMAR SALUCESTTI MECANICA - MICROEMPRESA
AGRAVADO
: ERIC BRENO SENHORINI SALUCESTTI
AGRAVADO
: GILMAR SALUCESTTI
AGRAVADO
: LEANDRO FARIA TAVARES
ADVOGADO
: ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP225595
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDIANO MARCOS DIOGO
AGRAVANTE : WALDEMAR DIOGO
ADVOGADOS : DAVID DE CASTRO - SP360170
GLEISON APARECIDO VERNILLO - SP356390
Documento eletrônico VDA51386563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:28
Código de Controle do Documento: 20c9be94-a28f-468f-8772-b7916e7594c5

AGRAVADO
: ERIC BRENO SENHORINI SALUCESTTI
AGRAVADO
: GILMAR SALUCESTTI
AGRAVADO
: GILMAR SALUCESTTI MECANICA
AGRAVADO
: LEANDRO FARIA TAVARES
ADVOGADO
: ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP225595
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:28
Código de Controle do Documento: 20c9be94-a28f-468f-8772-b7916e7594c5